Tribunal: TJMT
Processo: 0059952-13.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0059952-13.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reajuste da Lei 8.270/1991]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NILCE SIQUEIRA ALMEIDA - CPF: 690.363.811-34 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso e em sede de reexame retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA – BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA EC N. 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – EXIGÊNCIA DE PONTUAÇÃO MÍNIMA – AUSÊNCIA DO CARÁTER GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

A concessão da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003 assegura ao beneficiado o direito à equiparação dos seus vencimentos com a remuneração estabelecida para os servidores ativos.

Em vista de a Gratificação de Produtividade ser paga somente ao servidor que atingir uma pontuação mínima, não deve ser estendida aos pensionistas, porque não se trata de verba de caráter genérico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que concedeu, parcialmente, a ordem, postulada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, para determinar ao Recorrente a inclusão, na pensão por morte recebida, do montante correspondente à paridade pretendida, representada pela integralidade do pagamento que se faz para a categoria funcional do seu falecido marido (Id. 14453469 – págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem assim a necessidade de dilação probatória.

Defende a impossibilidade da aplicação da Lei Municipal n. 3.331/1994 ao caso, uma vez que a gratificação que a Recorrida busca incorporar em sua pensão é paga somente aos servidores da ativa que comprovarem a pontuação mínima de produtividade de 1.400 pontos, tendo, portanto, caráter personalíssimo.

Salienta que o referido benefício foi criado após o falecimento do servidor e, por isso, não cabe tal direito à Recorrida, posto que a lei aplicável à concessão da pensão por morte deve ser aquela vigente na data do óbito (Súmula n. 340/STF).

A Parte Recorrida deixou de apresentar as contrarrazões (Id. 14453476 – pág. 02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do Apelo e pela ratificação da sentença (Id. 20571492 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020